Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014179-07.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014179-07.2021.8.11.0000
Agravante: MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGAO
Agravado: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Proc. origem n° 1000468-48.2021.8.11.0027
Vara Única de Itiquira
Agravo de Instrumento interposto por MEIRE REGINA RODRIGUES ARAGAO de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, que move em desfavor de ENERGISA BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora agravado, indeferiu a tutela de urgência pretendida para o fim de excluir a restrição do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
O agravante alega que demonstrou de forma inequivoca que realizou o pagamento de boleto fraudado em decorrência de falhas na prestação de serviços da agravada.
Aduz que vem sofrendo danos extrapatrimoniais em razão da inclusão indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e da pertubação de seu sossego, decorrente de ligações incessantes durante o dia, e persistentes envio de mensagens de texto.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a imediata retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e que o réu se abstenha de efetuar cobranças.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a tornar-se definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, para usar a linguagem do legislador processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reservado seu exame apenas para o final.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado, máxime se não evidenciado qualquer embaraço que a empresa supostamente teria sofrido com a restrição creditícia.
Ademais, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo (art. 1.019, II, CPC).
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator